Tribunal: TJMT
Processo: 1001974-38.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001974-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (AGRAVADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–

IMPUGNAÇÃO
–

FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO INDISPENSÁVEL – APLICAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ – EXCLUSÃO DA MULTA COMINATÓRIA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A
manutenção da decisão de origem, violaria claramente o entendimento
há
muito sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça,
segundo o
se exige a intimação pessoal da parte, para fins de incidência da multa cominatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de Ação de Reparação de Danos n.º 1039385-31.2020.8.11.0041, ajuizada por
ELISVALDO MENDES RAMOS
, deferiu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante.

Para tanto, aduz o agravante que a decisão recorrida deve ser
reformada
,
sob o argumento
de
que
a intimação pessoal do banco é imprescindível para o regular cumprimento da obrigação e para a imposição de multa pelo descumprimento da ordem proferida, o que não foi observado no presente caso, em evidente afronta
ao entendimento sumulado no âmbito
do STJ.

O pedido liminar recursal foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Discute-se nesta instância recursal, o acerto ou não da decisão que
,
ao analisar a impugnação ao cumprimento de sentença, apenas reduziu
o
valor das astreintes fixadas na fase de conhecimento, deixando de acolher o pedido
principal
de exclusão da multa, em razão da falta de intimação pessoal para cumprir a obrigação
.

No caso
sub judice
, é fato incontroverso que não houve a intimação pessoal da instituição financeira demandada para cumprir a obrigação de fazer
.

Ao analisar a decisão de origem,
o Juízo singular
justific
ou
a manutenção da
reprimenda,
por compreender
que a simples intimação pessoal
d
o
respectivo
advogado
seria
suficiente.

Ocorre, porém, que
a manutenção da decisão de origem, violaria claramente o entendimento
há
muito sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça,
segundo o
qual se exige a intimação pessoal da parte, para fins de incidência da multa cominatória.

Nesse sentido, o enunciado da Súmula 410:

A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. (SÚMULA 410, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009,
DJe
16/12/2009,
REPDJe
03/02/2010)

Vale ainda registrar, que
a
Súmula

410
continu
a
hígida
,
mesmo
depois das
modificações
introduzidas
pela Lei 11.232/2005 no Código de Processo Civil de 1973 e,
ainda
,
pelo
Código de Processo Civil de 2015
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410/STJ. ENUNCIADO COMPATÍVEL COM O NOVO CPC.

1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil (
EREsp
n. 1.360.577/MG, relator p/ acórdão Ministro
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial,
DJe
de 7/3/2019).
2. Hipótese dos autos em que, a partir do contexto fático delineado no acórdão recorrido, não houve intimação, direta e pessoalmente, do devedor, acerca da multa diária fixada, razão pela qual a sua cobrança é indevida.

Agravo interno improvido.

(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.834.125/AM, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 29/2/2024.)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
MULTA DIÁRIA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SÚMULA 410 DO STJ – INOBSERVÂNCIA – APLICAÇÃO DE ASTREINTE EM OBRIGAÇÃO DE FAZER
- QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO.

“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. (Súmula 410 do STJ).

É vedado ao Tribunal de Justiça analisar questões não apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

(N.U 1004665-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024)

Assim, nem na decisão de origem,
nem
em sede recursal, encontra-se em discussão a capacidade financeira da executada, de forma que,
o título judicial não
corresponde a uma obrigação exigível, em face do que dispõe o artigo 98, § 3º da legislação processual.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de base e

determinar a exclusão das
astreintes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024